Tribunal: TJDFT
Processo: 0709514-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0709514-50.2017.8.07.0007 APELANTE: JOSE CRISOSTOMO SEIXAS ROSA, RUDNEY MARQUES FERREIRA APELADO: RUDNEY MARQUES FERREIRA, JOSE CRISOSTOMO SEIXAS ROSA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO O apelante JOSÉ CRISÓSTEMO SEIXAS ROSA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 19871264, proferida por este relator, que indeferiu o pedido de reconsideração de id. 18359962, voltado à concessão de gratuidade judiciária recursal e lhe concedeu derradeiro prazo de cinco (05) dias para recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção do recurso. Em suas razões (ID 19994370) o embargante aponta erro material na decisão embargada, o qual afirma ser passível de modificação, com consequente concessão da benesse requerida. Assevera que a decisão determinou o recolhimento do preparo recursal, em dobro, por considerar que o embargante exerce mais de uma ocupação, o que se demonstra equivocado. Salienta que nunca exerceu atividade de taxista, como afirmado na decisão, tendo sempre se dedicado à profissão de comerciante, sendo esta sua única fonte de renda. Ressalta, ademais, que sequer possui carteira de habilitação, de modo que não detém capacidade para dirigir veículo de passeio tampouco trabalhar como taxista. Pugna pela correção do erro material, com a concessão de gratuidade judiciária ao embargante. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Ao contrário do que sustenta o embargante, não há erro material na decisão combatida. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios, porquanto a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Conquanto o embargante assevere que a decisão embargada contenha erro material, uma vez que nunca exerceu atividade de taxista, verifica-se que foi o próprio recorrente quem trouxe aos autos aludida informação, lançada de modo expresso em suas razões de recurso, nos seguintes termos (id. 17017304, pág. 2): I. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA (grifamos) O Recorrente afirma, de acordo com os arts. 4o da Lei n. 1.060/50 e 5o, LXXIV, CF, que é pessoa sem recursos financeiros, não podendo arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio, uma vez que exerce a função de taxista. De tal forma, requer o benefício da gratuidade de justiça. Assim, e como dito, observa-se que a decisão embargada considerou a informação apresentada pelo embargante, não havendo erro material passível de correção. Ademais, e conforme ressaltado anteriormente, a presunção de hipossuficiência é relativa, podendo ser elidida por elementos outros constantes nos autos. Desse modo, mesmo que não exerça a função de taxista – como agora expressamente informa nos autos -, o embargante confirma que é comerciante e que vem recebendo auxílio governamental, de onde se infere reunir condições para arcar com o módico valor cobrado a título de preparo recursal por este Tribunal de Justiça. Observa-se, ademais, que o embargante apresenta sucessivos pedidos de reconsideração, desconsiderando as razões das decisões proferidas, com evidente tumulto à marcha processual. Verifica-se, portanto, que os embargos opostos assumiram nítido contorno de pedido de reexame das questões examinadas e sua readequação à luz do interesse da parte, o que foge do propósito processual específico dado a esta espécie recursal. Destarte, os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não se prestam à rediscussão da causa. Referido recurso, de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, só pode ser interposto para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, apresentando-se vedado o reexame da matéria, cujo julgamento restou exaurido. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo apelante e os REJEITO. Nos termos da decisão de id. 18407641, concedo ao embargante o derradeiro prazo de cinco (05) dias para recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção de seu recurso de apelação. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator